Tribunal: TJSP
Processo: 2085257-32.2018.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Agravo Interno – 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente – Recurso contra decisão negatória de efeito suspensivo em agravo de instrumento – Decisão que contém fundamentação clara e precisa acerca das razões de fato e de direito em que se baseou a não concessão do pedido liminar, não sendo possível vislumbrar qualquer causa jurídica que devesse ensejar sua alteração. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000137237
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno
Cível no 2085257-32.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de Cananéia, em
que é agravante MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA DE CANANÉIA, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores NOGUEIRA DIEFENTHALER (Presidente sem voto),
TORRES DE CARVALHO E RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
OTAVIO ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo Interno Cível no 2085257-32.2018.8.26.0000/50000
2
Voto no 10.706
Agravo Interno no 2085257-32.2018.8.26.0000/50000
Comarca: CANANÉIA
Agravante: MUNICÍPIO DE CANANÉIA
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Recurso contra decisão negatória de efeito suspensivo
em agravo de instrumento
Decisão que contém
fundamentação clara e precisa acerca das razões de fato e
de direito em que se baseou a não concessão do pedido
liminar, não sendo possível vislumbrar qualquer causa
jurídica que devesse ensejar sua alteração. Recurso
desprovido.
Inconformado com a decisão de fls. 165/168, por meio da qual
foi negado efeito suspensivo ao agravo de instrumento manejado
contra a decisão proferida à fl. 582 dos autos da “ação civil pública
ambiental e de responsabilidade por ato de improbidade administrativa
ambiental” no 1000388-61.2016.8.26.0118, insurgiu-se o agravante
supramencionado via do presente agravo interno à fl. 1, apresentando
suas razões às fls. 2/14.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo Interno Cível no 2085257-32.2018.8.26.0000/50000
3
A i. agravante alega, em síntese, que, “no curso da demanda,
após a apreciação da inicial, o Magistrado Excelentíssimo Senhor
Doutor Sérgio Castresi de Souza Castro, deferiu pedido de tutela
antecipada/liminar para determinar/obrigar que os réus iniciem a
execução do citado projeto de instalação do coletor de óleo lubrificante
das embarcações do Porto Carijó sob pena de incidência de multa
diária no importe de R$ 1.000,00 (mil reais). Prosseguindo a marcha
processual, no que tange ao Município de Cananéia, através de prova
documental e fotos, buscou-se demonstrar que não havia justa causa
para penalizar o erário, pois o projeto estava em execução e a
obrigação estaria cumprida, conforme defesa preliminar e contestação
presentes
no
processo
de
origem
digital
no
1000388-61.2016.8.26.0118. Inclusive, acompanhando a respectiva
contestação, restou juntada informação oficial de conclusão da obra
pública, sendo que a partir de então, ficaria a cargo dos usuários a
devida utilização e manutenção do local destinado a coleta de óleo
lubrificante das embarcações que utilizam o porto do Bairro Municipal
Carijó como atracadouro... Ao nosso sentir, até então, o trâmite
processual e o cumprimento da obrigação pleiteada seguia a
normalidade, sendo que verificada a inconsistência do projeto ou
divergência de utilização, poderia certamente ser concedido prazo
razoável para adequações, nada de extrema gravidade que pudesse
ensejar a 'violenta' manifestação do Estado-juiz no seguinte sentido e
que ora é o objeto do Agravo de Instrumento... Vejam Nobres
Magistrados, além de não oportunizar manifestação sobre o auto de
constatação e sobre o pedido do Ministério Público Estadual e
cálculos por ele apresentado, violando sem dúvida alguma o primado
no contraditório e da ampla defesa fincado no art. 5o, LV da CF/88,

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo Interno Cível no 2085257-32.2018.8.26.0000/50000
4
houve igualmente grave desrespeito ao disposto na Carta Magna
sobre o sistema de precatórios e cabimento de sequestro de verbas
públicas, art. 100, caput e seu § 6o da CF/88 e, à legalidade
orçamentária (art. 167, VI, da CF/88), independência e harmonia entre
os Poderes (art. 2o da CF/88), consequentemente, atingindo a
autoridade das decisões proferidas na ADI no 1662 e ADPF no 387.
Contudo, mesmo diante das fortes alegações postas pelo Município de
Cananéia, o DD. Desembargador Relator houve por bem prolatar a r.
decisão monocrática... Destarte, apesar do brilhantismo jurídico,
ousamos discordar das razões invocadas pelo Douto Relator,
ensejando assim, o Agravo Interno que ora se apresenta... Das razões
expostas é possível extrair a fumaça do bom direito, com todas as
vênias, salta aos olhos o 'fumus boni iuris' diante da incontestável
inobservância dos preceitos fundamentais prescritos na Carta Magna,
precisamente referente ao art. 2o, art. 5o, LV, art. 100, § 6o e art. 167,
VI da CF/88. A respeito do perigo da demora, são evidentes os
prejuízos que a decisão impugnada através do respectivo Agravo de
Instrumento e não suspensa pelo Doutor Relator causará à
Administração Pública Municipal, ou melhor, que já está causando,
haja vista o sequestro/penhora/bloqueio do valor de R$ 711.145,69
dos cofres públicos, valor este, que sequer teve a Municipalidade
oportunidade de impugnar os cálculos e forma de correção, sendo
patente o desrespeito aos primados do Estado Democrático de Direito.
Conforme ratificado pela Secretaria Municipal de Fazenda no Ofício no
051/2018 - SMFP/CT que, acompanha este petitório, o danos são
graves, prejudicando a estabilidade do orçamento público, despesas
prioritárias e execução de políticas públicas, resultando em verdadeiro
caos nas contas públicas ante o rombo gigantesco e abrupto

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo Interno Cível no 2085257-32.2018.8.26.0000/50000
5
provocado pela medida constritiva e, com o devido acato de sempre,
arbitrária em relação ao corolário do devido processo legal... Temos
aqui Excelências, a demonstração do colapso provocado no sistema
orçamentário, que causará além de prejuízos para as despesas
correntes
e
inadiáveis,
a
possibilidade
de
novos
sequestros/bloqueios/penhoras por insuficiência de caixa para adimplir
com os Ofícios Requisitórios com origem na devida aplicação do
procedimento disciplinado no art. 100 da CF. Por se tratar de pequeno
Município localizado no litoral sul do Estado de São Paulo com uma
população estimada de 12.6091 pessoas, pode-se imaginar que os já
parcos recursos, certamente com este sequestro inconstitucional, se
tornarão ainda mais ralos, prejudicando os destinatários das políticas
públicas: os munícipes de Cananéia. Ao Município está sendo imposta
penalidade pecuniária sem os requisitos mínimos que a autorizam!
Como sequestrar/penhorar verba pública sem a existência de decisão
judicial transitada em julgado, oportunidade de impugnação dos
cálculos da parte autora, expedição de precatório e inadimplência do
Poder Público? É providência totalmente contrária ao ordenamento
jurídico que prima pela segurança orçamentária do erário. Importante
destacar a gravidade da lesão ao Direito e as finanças do Município de
Cananéia/SP que, caso não determinada a suspensão da decisão e
de medidas constritivas, como também, o desfazimento imediato do
bloqueio/sequestro/penhora, se perpetuará na Administração, pois é
sabido que o ente público não possui a mesma liberdade da iniciativa
privada para captar recursos, ao contrário, a pessoa jurídica de direito
público é arrecadadora de tributos e repasses constitucionais que não
são creditados nas contas bancárias da noite para o dia, o montante
sequestrado levará anos para ser recuperado em prejuízo ao normal

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo Interno Cível no 2085257-32.2018.8.26.0000/50000
6
prosseguimento das atividades inerentes ao Poder Executivo
espancado pela decisão ora atacada no respectivo Agravo de
Instrumento. Assim, o pedido liminar negado pelo Douto Relator é
medida de urgência nos termos do art. 300 e art. 1.019, I do CPC. Por
outro lado, o inverso em nada prejudicará o trâmite processual e
eventual futura condenação transitada em julgado ao pagamento de
multa judicial, pois o Poder Público possui a característica financeira
de solvente, podendo haver a quitação de débitos no momento
oportuno após o trâmite assegurado pela Constituição Federal para as
dívidas públicas com origem judicial (art. 100 da CF/88). Na
Reclamação Constitucional no 26.026 MC/PE de relatoria do Eminente
Ministro Gilmar Mendes, encontramos precedente que amolda-se
perfeitamente ao caso em apreço e subsidia o pedido vertente... Desta
feita, não há dúvidas que o Município, por todos os elementos retro
aduzidos e explicitados, suportará grave prejuízo em razão da
manutenção da decisão que negou a liminar pleiteada no Agravo de
Instrumento. O patrimônio público está na iminência de ser ainda mais
lesado indevidamente e de forma INJUSTA” (fls. 3/13).
Ante o exposto, requer “seja recebido e deferido o presente
Agravo Interno para ver reconsiderada a decisão monocrática do
Excelentíssimo Desembargador Dr. Oswaldo Luiz Palu, e na hipótese
de manutenção da decisão, sejam os autos remetidos a Primeira
Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo para apreciação da matéria e deferimento do
Recurso no sentido de concessão de medida liminar para determinar o
imediato desfazimento do bloqueio das contas de titularidade do
Município de Cananéia, e igualmente determinando a suspensão da r.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo Interno Cível no 2085257-32.2018.8.26.0000/50000
7
decisão judicial proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de
Cananéia e de quaisquer medidas de constrição judicial que gerem
bloqueio, penhora ou sequestro de verbas públicas em contas
bancárias de titularidade do Município de Cananéia” (fl. 13).
É o breve relatório.
Por meio da r. decisão de fls. 165/168, o i. Desembargador
Oswaldo Luiz Palu indeferiu o pedido liminar nos seguintes termos:
“Denego a medida pleiteada, porquanto nos termos dos arts. 1.019, inciso I, combinado
com art. 995, parágrafo único, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), e em
análise perfunctória, que é a única possível neste momento processual, eis que estreitíssima a
via de atuação do magistrado nessa esfera de cognição sumária, verifica-se que o agravante não
demonstrou o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
'Claro que sem pretender adiantar-me ao entendimento a ser exarado pela C. Câmara
quando do julgamento deste recurso, não há, 'prima facie', na atuação do nobre magistrado 'a
quo', eventual má condução do processo que desse ensejo à imediata suspensão da r. decisão
debatida, a qual merece permanecer preservada até o trâmite final do presente agravo de
instrumento. Note que a r. decisão, objetivando o cumprimento de liminar concedida há mais de
dois anos (vide fl. 426 dos autos principais), apresenta-se compatível com a obrigação, tendo
apenas determinado a constrição de valores sem ordem de efetivo levantamento. Não
evidenciado, deste modo, o risco que justificaria a sustação dos efeitos da decisão,
especialmente porque, a princípio, proferida em consonância com o art. 537, § 3o do CPC e com
o princípio da efetividade da jurisdição. A questão será, contudo, melhor analisada após a
angularização da relação jurídica recursal. Obviamente, qualquer levantamento de valores está,
por ora, vedado.”
A decisão acima, como se vê, contém fundamentação clara e
precisa acerca das razões de fato e de direito em que se baseia a
denegação do pedido liminar, não sendo possível vislumbrar qualquer
causa jurídica que devesse ensejar sua alteração.
Ademais, a determinação judicial para que a ré iniciasse a
execução do projeto de instalação de um coletor de óleo lubrificante
das embarcações do Porto Carijó (no prazo de 20 dias), óleo este que
estava sendo despejado diretamente no mar, é datada de 13 de maio
de 2016 (fl. 426-autos principais).

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo Interno Cível no 2085257-32.2018.8.26.0000/50000
8
E, em 24 de abril de 2018, por meio da decisão objeto do
agravo de instrumento que deu origem ao presente agravo interno, o i.
Juízo de Primeiro Grau consignou que (fl. 582):
“De fato, o Município de Cananéia não cumpriu até o momento o determinado às fls. 426, não
existindo na cidade pesqueira e turística, local minimamente equipado para o descarte e destinação
adequada do óleo queimado usado em embarcações de qualquer porte, razão por que de rigor o
deferimento do pleiteado pelo parquet às fls. 576/578, por se tratar de meio de coerção - astreintes.
'A construção constante do auto de constatação de fls. 571/575 é digna de vergonha em um
administrador sério, com dois recipientes de plástico colocados na frente (que parecem embalagens de
óleo de caminhão vazias reaproveitadas), além de se encontrar fechada no momento da inspeção
judicial, cerrada com cadeado. Na realidade sequer funciona, sendo mera tentativa de enganar o juízo
quanto ao cumprimento da decisão de fls. 426.
'O atual Secretário do Meio-Ambiente não soube sequer informar para onde é
enviado/destinado o óleo supostamente recebido nessa ridícula construção. Resumindo, não sabe de
nada. O certo é que sem lugar de descarte adequado, os barcos continuam jogando o óleo queimado
diretamente no mar, poluindo o meio-ambiente. Disso, o juízo não tem dúvida.
'Ante o exposto, para efetiva concretização da proteção ao meio ambiente, defiro:
'I) imediata penhora on-line, por meio do convênio BacenJud, do valor da multa discriminada
às fls. 578/579, aos réus Pedro Ferreira Dias Filho (R$ 65.788,80) e ao Município de Cananéia (R$
711.145,69), conforme memória de cálculo anexa;
'II) a intimação pessoal, por meio de Oficial de Justiça, do atual Secretário Municipal de Meio
Ambiente, do atual Secretário Municipal de Obras e do atual Prefeito Municipal de Cananéia para que,
no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 e afetação de seus patrimônios pessoais
(pessoas naturais), em caráter solidário e pessoal, adotem medidas concretas visando à execução do
projeto de instalação do coletor de óleo lubrificante das embarcações do Porto Carijo.”
A astreinte consiste de mecanismo processual de que pode
valer-se o magistrado para compelir a parte a cumprir uma decisão
judicial, consubstanciada na fixação de obrigação de fazer, não fazer
ou e de entrega de coisa, em qualquer fase do processo.
Sobre
sua
finalidade
e
características,
oportunas
as
ponderações de HUGO NIGRO MAZZILLI1:
Em ação civil pública ou coletiva que vise ao cumprimento de obrigação de fazer ou
não fazer, o juiz pode impor multa diária de caráter cominatório, não só em decisão liminar (initio
litis), como também na sentença. Visando ao cumprimento ou à execução específica de
obrigação de fazer, tem o juiz ampla margem de liberdade, seja para influenciar a vontade do
devedor (meios de coação), seja para substituí-la (meios de sub-rogação). 'Para lograr a
execução específica' di-lo Calmon de Passos 'socorre-se o direito de meios que exercem
influência sobre a vontade do obrigado, constrangendo-o a submeter-se ao pactuado são os
1 A defesa dos direitos difusos em juízo. 30a ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2017, página 636

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo Interno Cível no 2085257-32.2018.8.26.0000/50000
9
chamados meios de coação. Ao lado deles, outros, mediante os quais os órgãos jurisdicionais
tendem, por sua conta, a conseguir para o credor o bem a que tem direito, independentemente da
participação e, portanto, da vontade do obrigado os denominados meios de sub-rogação'.
'Embora hoje a lei contemple mais meios de coação para cumprimento de decisões
judiciais, na verdade a satisfação do decisum, nas obrigações de fazer depende antes de um ato
de vontade do devedor. Segundo Liebman, 'as obrigações de fazer ou não fazer são, pois, em
maior ou menor, extensão, inexequíveis. Daí o esforço para encontrar meios para induzir o
devedor a cumpri-las voluntariamente, sob a ameaça de pesadas sanções. É o que faz a
jurisprudência francesa com o sistema das astreintes. Chama-se astreinte a condenação
pecuniária proferida em razão de tanto por dia de atraso (ou por qualquer unidade de tempo,
conforme as circunstâncias), destinada a obter do devedor o cumprimento de obrigação de fazer
pela ameaça de uma pena suscetível de aumentar indefinidamente. Caracteriza-se a astreinte,
pelo exagero da quantia em que se fez a condenação, que não corresponde ao prejuízo real
causado ao credor pelo inadimplemento, mas depende da existência de tal prejuízo. É antes uma
pena imposta com caráter cominatório para o caso em que o obrigado não cumpra a obrigação
no prazo fixado pelo juiz.”
E, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento
consolidado no sentido de que a Fazenda Pública pode ser alvo de
multa coercitiva [sem destaque no original]:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. APLICAÇÃO DE MULTA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
(ASTREINTES). POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. 1. Esta Corte Superior de
Justiça possui entendimento sedimentado de que, em se tratando de obrigação de fazer, é
permitida ao Juízo a imposição de multa cominatória ao devedor, mesmo que seja contra a
Fazenda Pública. Precedentes: AgRg no REsp 1129903/GO, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido,
Primeira Turma, DJe 24/11/2010; AgRg no Ag 1247323/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, DJe 01/07/2010; AgRg no REsp 1064704/SC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma,
DJe 17/11/2008). 2. Agravo regimental não provido.(STJ - AgRg no REsp: 1358472 RS
2012/0264537-7, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 15/08/2013, T1 -
PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2013).
Vê-se, aliás, que o caso dos autos evidencia a eficácia da
imposição de astreintes como meio voltado a compelir a parte a
cumprir obrigação estabelecida em decisão judicial, pois foi somente
após a tomada de medidas voltadas a assegurar o seu pagamento
que, em diligência de comparecimento ao local objeto da ação, o i.
Julgador de Primeiro Grau e o Sr. Oficial de Justiça do Juízo
aparentemente constataram que a determinação que dera origem à
sua exigência fora finalmente cumprida, algo que, aliás, ensejou o
desbloqueio dos valores sequestrados (fl. 980-ap).
Ainda que assim não fosse, não se vislumbra ofensa aos artigos
2o, 100, “caput” e inc. VI e 167, inc. VI, da Constituição Federal, haja
vista que a decisão atacada com o agravo, por meio da qual fora

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo Interno Cível no 2085257-32.2018.8.26.0000/50000
10
determinado o bloqueio de verbas públicas, visava a concretização de
norma igualmente prevista na Constituição, qual seja a do seu artigo
225, que impõe ao Poder Público o dever atuar no sentido de
assegurar em prol de toda a coletividade um meio ambiente
ecologicamente equilibrado, interesse esse, de natureza permamente,
que se sobrepunha no presente caso à regra geral da
impenhorabilidade dos bens públicos.
Nesse sentido já decidiu esse E. Tribunal de Justiça, v.g.:
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
FUNDADA
EM
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC). SEQUESTRO DE VERBA
PÚBLICA. POSSIBILIDADE. Ainda que fundada em título extrajudicial, trata-se de obrigação de fazer,
e, por esta razão, aplicável o art. 461, § 5o, do CPC, que autoriza a aplicação de várias medidas para
impedir a violação de um direito, incluindo medidas inominadas, como o sequestro de valores.
Inexistência de afronta ao art. 730 do Código de Processo Civil, vez que a hipótese discutida nos autos
não trata de execução por quantia certa contra a Fazenda Pública, mas de obrigação de fazer a ser
cumprida pelo ente público. Ausência de ofensa ao art. 100 da CF/88, já que a decisão atacada
atende aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde e a
um meio ambiente saudável e equilibrado, sendo certo que, no confronto destes princípios com
o da impenhorabilidade dos bens públicos, impõe-se o prestígio daqueles. Descumprimento do
Termo de Ajustamento de Conduta pela municipalidade, conforme laudo avaliativo do MP, que autoriza
o sequestro de verbas públicas. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2017655-
92.2016.8.26.0000; Relator (a): Moreira Viegas; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente; Foro de Miracatu - 1a Vara; Data do Julgamento: 09/06/2016; Data de Registro: 04/07/2016)
Por derradeiro, cumpre assinalar, especificamente com relação
ao artigo 2o da CF/88, que o princípio da separação de poderes nele
positivado tampouco impediria a edição do ato decisório questionado,
posto que, como amplamente sabido, dito princípio visa exatamente
viabilizar o exercício homogêneo e equilibrado dos Poderes da
República por meio dos diversos mecanismos dispostos ao longo dos
seus títulos e capítulos, em consonância com a da teoria dos checks
and balances (Freios e Contrapesos) desenvolvida por Montesquieu2,
configurando a intervenção pontual da atividade jurisdicional na
atividade do administrador exatamente a materialização desse
augusto propósito.
2 CHARLES-LOUIS DE SECONDAT, barão de La Brède e de Montesquieu, um dos principais inspiradores da Revolução Francesa
de 1789, em sua obra “O Espírito das Leis” defendia a autonomia dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário como um
pressuposto de validade para o Estado Democrático (em contraposição ao poder centralizado na figura do “Monarca”), com clara
divisão de competências entre eles mas, ao mesmo tempo, sob um sistema de interdependência que garantisse uma atuação
compartilhada e homogênea na gestão dos interesses dos governados.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo Interno Cível no 2085257-32.2018.8.26.0000/50000
11
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
agravo interno.
OTAVIO ROCHA
Relator